Tribunal: STF
Processo: RE 1517816
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, DO CPC). DECISÃO MANTIDA.



    1. Agravo de instrumento interposto por S.C.D. contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000055-79.2006.4.05.8401, acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a exclusão do ora agravante do polo passivo da demanda, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (art. 85, § 8º, do CPC).



    2. A Execução Fiscal nº 0000055-79.2006.4.05.8401 foi ajuizada pelo INSS contra a pessoa jurídica C.D.S.L. e as pessoas físicas S.C.D. e J.F.O.N., objetivando a cobrança de contribuições previdenciárias no valor histórico de R$ 1.258.270,83. Os dois primeiros réus apresentaram exceção de pré-executividade, pugnando, em síntese: I) pela retirada de S.C.D. do polo passivo da demanda; II) pela declaração de imunidade tributária da pessoa jurídica; III) pela redução do valor executado. O Juiz do 1º grau, na decisão agravada, destacou que não está justificado o fundamento da inclusão das pessoas físicas na CDA, pelo que não cabe a responsabilização destes pela infração verificada. No presente agravo de instrumento, a controvérsia se cinge ao quantum arbitrado pelo Magistrado a quo a título de honorários advocatícios.



    3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sem impugnação do crédito tributário, como no caso concreto, não se pode estimar proveito econômico advindo da exclusão da pessoa física do polo passivo do feito executivo. Afinal, o acolhimento da pretensão do executado não tem correlação com o valor da dívida, porque não importou na extinção da cobrança.



    4. Aplica-se a disposição do § 8º do art. 85 do CPC no arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela parte sucumbente e que deu causa à demanda, no caso, a Fazenda Nacional, porquanto inestimável o proveito econômico obtido pelo excipiente, a ensejar o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.



    5. O montante arbitrado pelo Juiz do 1º grau a título de honorários advocatícios, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, em consonância com a simplicidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico (considerando que houve apenas a oposição da exceção de pré-executividade, acolhida).



    6. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXII e XXXV; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sem impugnação do crédito tributário, como no caso concreto, não se pode estimar proveito econômico advindo da exclusão da pessoa física do polo passivo do feito executivo. Afinal, o acolhimento da pretensão do executado não tem correlação com o valor da dívida, porque não importou na extinção da cobrança. Nesse sentido: AgInt no REsp 1880560/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no REsp 1905852/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021.



    Nesse cenário, aplica-se a disposição do § 8º do art. 85 do CPC no arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela parte sucumbente e que deu causa à demanda, no caso, a Fazenda Nacional, porquanto inestimável o proveito econômico obtido pelo excipiente, a ensejar o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.



    Na hipótese, o montante arbitrado pelo Juiz do 1º grau a título de honorários advocatícios, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, em consonância com a simplicidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico (considerando que houve apenas a oposição da exceção de pré-executividade, acolhida).



    Vale consignar que o caso dos autos não se confunde com o decidido pelo STJ no Tema 1.076, porque, aqui, entendeu-se que o proveito econômico obtido é inestimável, diferente do que foi decidido no recurso repetitivo, aplicável para os casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente